Tribunal: TJDFT
Processo: 0712487-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME DE LOCAL. ART. 167 DO CPP. ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ITER CRIMINIS NÃO CONCLUÍDO. TENTATIVA. CONFIGURAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA. CRIME DE DANO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS FURANDI. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMETE REFORMADA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (CPP, art. 167).

3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.

4. Constatada a ausência de inversão da posse da res furtiva, não percorrendo todo o iter criminis do furto qualificado, impõe-se o reconhecimento da tentativa.

5. Não há que se falar em desistência voluntária se a consumação do crime não se deu apenas em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente.

6. Incabível a desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de dano quando evidenciado, pelas circunstâncias do caso concreto, o animus furandi.

7. Apelações conhecidas e parcialmente providas.